Tribunal: TJDFT
Processo: 0733455-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS/DÍVIDAS. PRESCRIÇÃODA AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. 10 (DEZ) ANOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável partilha de bens móveis/imóveis e dívidas sem que haja prova documental da sua existência.
2. O prazo prescricional para a propositura de ação de partilha é de 10 (dez) anos, possuindo como termo inicial a data da separação de fato do casal, na forma do art. 205, do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.